Tribunal: TJES
Processo: 5001836-08.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001836-08.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DELIO DOS SANTOS SILVA
RECORRIDO: ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. e outros (2)
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001836-08.2022.8.08.0048

RECTE.:
DELIO DOS SANTOS SILVA

RECDO
S
.:
ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. E OUTROS.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SEGURO. COBERTURA DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. ENVIO DO VEÍCULO À OFICINA CREDENCIADA PELA SEGURADORA. DEMORA NO CONSERTO. PRIVAÇÃO NO USO DO AUTOMÓVEL. BEM DE GRANDE UTILIDADE COTIDIANA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Tese da parte autora

A parte autora relata que foi vítima de acidente automobilístico em 07/11/2021, tendo acionado a seguradora no dia 09/11/2021 para que a assistência técnica realizasse as devidas substituições e conserto. Outrossim, transcorrido o prazo de 30 dias sem o reparo e entrega da motocicleta, ingressou com a presente ação em 31/01/22. Aduz, posteriormente, que o veículo somente foi entregue pelas rés em março de 2022, e que o autor foi informado que a motocicleta estaria pronta para retirada por meio da peça contestatória. Por este motivo, requer indenização por danos morais e materiais.

Apresentou Recurso Inominado (ID. 3354895), pugnando preliminarmente pela concessão da justiça gratuita. No mérito, pugna pela reforma da sentença objurgada para julgar totalmente procedentes os pedidos autorais, aduzindo que houve demora injustificada e falha na prestação dos serviços ensejadora de dano moral, o qual deve ser indenizado.

Tese da ré

A ré ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. manifestou-se em ID. 3354907, pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada.

Ao ID. 3354901, a ré MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA requer o desprovimento do recurso.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 3354893) dispôs que: “
Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos autorais. Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

Pois bem. Quanto ao mérito, analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Da leitura minuciosa dos autos, ouso discordar do entendimento do juízo de piso, por entender devida a reparação por danos morais, no caso.

Salta aos olhos a contradição nas alegações das rés, que afirmaram, em petição protocolada no dia 10/02/2022 (ID. 3354724), que o bem móvel estaria pronto e que o Recorrente não quis fazer a retirada da motocicleta, considerando, todavia, que há registro nos autos de que as peças necessárias teriam chegado apenas em 12/03/2022, conforme tela sistêmica apresentada pela mesma empresa ao ID. 3354797, e ainda, recibo emitido pela ré MOTO VIX à seguradora ALLIANZ BRASIL ao ID. 3354801, referente à ordem de serviço nº 19178, tratada nestes autos, datado de 16/03/2022.

Nessa esteira, diante das provas colacionadas aos autos, verossímil a alegação autoral de falha na prestação de serviços, decorrente da demora injustificada em realizar o reparo da motocicleta.

No mais, como na data dos fatos já havia ocorrido o abrandamento do caos mundial gerado pela pandemia da Covid-19, cujo pico ocorrera em meados do ano de 2020, não é justificável a falta de peças no final do ano de 2021, não havendo rompimento do nexo de causalidade, persistindo a ofensa ao prazo legal estabelecido no CDC para o efetivo reparo do bem.

Diante do exposto, entendo que os fatos narrados nos autos não podem ser considerados como mero aborrecimento do cotidiano e caracterizam, sim, dano moral indenizável. Mesmo porque, houve demora excessiva no conserto do veículo, que ficou por quase 04 meses aguardando peças necessárias para o seu reparo, período em que houve privação desnecessária no uso do bem, sendo certo que automóveis e motocicletas são objetos de grande utilidade na vida cotidiana.

Destaca-se que a relação jurídica existente entre as partes é de consumo. Encontrando-se as recorridas inseridas na cadeia de fornecimento do produto ao consumidor, ora recorrente, estas respondem de forma solidária, na forma dos artigos 7º, parágrafo único e artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), pelo dano causado à parte Autora.

Assim, não há que se eximir a seguradora ou a montadora de sua responsabilidade, junto com a Concessionária que ficou responsável de realizar o reparo, de forma solidária, quando estas se comprometem contratualmente ao reparo do veículo do autor. Além disso, a motocicleta em questão (motocicleta HONDA/SH 150I DLX, ano 2020) não apresenta qualquer grau de raridade, que impossibilite ou justifique a dificuldade na reposição de peças por outras vias que atrase a entrega do veículo por mais de 100 dias.

Senão vejamos jurisprudência no mesmo sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
CONSERTO DE VEÍCULO. ATRASO EXACERBADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.1. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto por esta Corte tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso, em que fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).2. Agravo interno a que se nega provimento. Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.Os Srs. Ministros Luis Felipe Salomão, Maria Isabel Gallotti e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Luis Felipe Salomão. (STJ - AgInt no AREsp 1849074 / RJ 2021/0060534-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO (1143), Data do Julgamento: 16/08/2021, Data da Publicação: 16/09/2021, T4 - QUARTA TURMA)”

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE SEGURO.
AUTOMÓVEL SINISTRADO ENCAMINHADO À CONCESSIONÁRIA PARA CONSERTO. DEMORA INJUSTIFICADA NO REPARO DO AUTOMÓVEL. TEMPO ALÉM DO RAZOÁVEL. DANO MORAL CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE MERO ABORRECIMENTO.
VALOR ARBITRADO PROPORCIONAL AO DANO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso em exame, as instâncias ordinárias concluíram, com base na interpretação do acervo fático-probatório dos autos,
configurado o dano moral em razão de a concessionária haver demorado, de forma injustificada, tempo muito superior ao razoável para efetuar o conserto em veículo sinistrado, de modo que apenas após quatro meses da data de entrega do automóvel acidentado na concessionária e diante de muita insistência do consumidor é que foi iniciada a execução do serviço.
A reforma do julgado encontra óbice na Súmula 7/STJ. 2. É possível a intervenção desta Corte de Justiça para reduzir ou aumentar o valor indenizatório do dano moral apenas nos casos em que o quantum arbitrado pelo acórdão recorrido se mostrar irrisório ou exorbitante, situação que não se faz presente no caso em tela, diante da sua fixação em R$ 20.000,00. 3. Agravo interno não provido. Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Quarta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti (Presidente), Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e Luis Felipe Salomão votaram com o Sr. Ministro Relator. (STJ - AgRg no AREsp 572875 / SC 2014/0219141-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO (1143), Data do Julgamento: 25/08/2015, Data da Publicação: 16/09/2015, T4 - QUARTA TURMA)”

Assim, no tocante à indenização por danos morais, entendo verificada a falha na prestação de serviços por parte das rés, motivo pelo qual impõe-se o dever de indenizar a parte recorrente pelos danos morais sofridos.

Entendo que a indenização por danos morais seja devida no caso em análise, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte autora, ora recorrente, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Nessa esteira, diante da ocorrência de ato capaz de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, resta claramente configurado o dano moral. Em sendo assim, levando em consideração o caso concreto e a condição econômica das partes, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), para a parte autora seja quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

O referido valor deve ser corrigido monetariamente e com juros de mora a contar deste arbitramento, face a inexistência de mora anterior.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela parte autora e
DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar as empresas rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$3.000,00 (três mil reais), que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data, conforme súmula 362 do STJ. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, consoante art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.